Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito de família. apelação cível. destituição do poder familiar. adolescente em situação de vulnerabilidade. melhor interesse. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar e a inclusão do adolescente no cadastro de adoção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a destituição do poder familiar e a inclusão do adolescente no Cadastro Nacional de Adoção.
III. Razões de decidir
3. Nas situações em que controvertidos direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial, priorizando sempre o melhor interesse do menor, de modo que o bem-estar do filho deve se sobrepor aos interesses dos genitores.
4. No caso, decorridos mais de dois anos do acolhimento institucional e constatado que não houve o desaparecimento das situações de risco, bem assim verificada a ausência de família extensa/ampliada apta a exercer a guarda responsável do menor, outra tentativa de se manter o poder familiar da apelante seria prejudicial aos fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois redundaria em transgressão à própria doutrina da proteção integral e do interesse superior do adolescente.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.638, incs. II e IV; ECA, arts. 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.023.403 DF 2021/0359421-1, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. em 25/04/2023; TJDFT, APC 0701291-80.2023.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Sousa, 4a Turma Cível, j. em 02/05/2024; APC 0701470-82.2021.8.07.0013, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 29/02/2024.